Tribunal: CARF
Processo: 13855.722792/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.722792/2014-71
ACÓRDÃO
2003-006.911 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ISABEL CRISTINA DE ALCANTARA QUEIROZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS
LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN)
e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos
da autuação, improcede a arguição do Recorrente, eis que o auto de
infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo
Decreto.
GLOSA DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL.
Todas as despesas relativas à atividade rural devem ser devidamente
comprovadas pelo contribuinte mediante documentação idônea e hábil a
demonstrar a ocorrência da operação, bem como, sua natureza.
PROVA DOCUMENTAL. APRESENTAÇÃO POSTERIOR.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação,
não podendo a impugnante apresentá-la em momento posterior, salvo se
demonstrado motivo de força maior, refira-se a fato ou direito
superveniente, ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos.
ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DESACOMPANHADA DE PROVA.
Cabe aa impugnante trazer juntamente com suas alegações impugnatórias
todos os documentos que dêem a elas força probante.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 5055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.911 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722792/2014-71
2
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, reduzindo a
glosa da despesa com compra de gado - item C1.4 do TVF -de R$ 4.760.385,58 para R$
2.087.936,23.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator e Presidente em exercício

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny (substituto integral) e
Leonardo Nunez Campos (substituto integral).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente da glosa de despesas da atividade rural.
Autuação
Consoante termo de verificação fiscal, a Recorrente explora atividade rural nos
seguintes condomínio e respectivos percentuais de participações (processo digital, fls. 3.227 a
3.231):
1. “RO Frederico 100%” e “PA Frederico 100%”: 9,82% (nove, vírgula oitenta e dois
por cento);
2. “Fazendas Jamaica, Girassol, São João e Arrendamento TO”: 1,89% (um, vírgula
oitenta e nove por cento).
Em face disso, foi constituído crédito tributário decorrente da glosa de despesas
totalizada em R$ 1.051.803,67, aí já deduzidos tanto o saldo de prejuízo a compensar no valor de
R$ 66.764,61 como as “novas despesas da atividade rural apresentadas e aceitas no decorrer da
fiscalização” no valor de R$ 175.317,11, nestes termos (processo digital, fls. 3.268 a 3.231 e 3.257
a 3.258):
Arrendamento “RO Frederico 100%” e “PA Frederico 100%”:
1. glosa de despesa com arrendamento no valor de R$ 632.879,56, por terem sido
escrituradas indevidamente;
2. glosa de despesa com arrendamento no valor de R$ 3.542,18, por falta de
comprovação da respectiva natureza;
Fl. 5056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.911 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722792/2014-71
3
3. glosa de despesa com compra de gado no valor de R$ 467.469,86, por falta de
comprovação da respectiva natureza.
Arrendamento “São João”:
1. glosa de despesa com ração no valor de R$ 5.287,45, uma parte por ter sido
escriturada indevidamente e a outra por falta de comprovação da respectiva natureza;
2. glosa de despesa com compra de gado no valor de R$ 43.144,76, por falta de
comprovação da respectiva natureza;
3. glosa de despesa com conservação de instalações pecuárias no valor de R$
1.727,37, uma parte por ter sido escriturada indevidamente e a outra por falta de comprovação
da respectiva natureza;
4. glosa de despesa com locação de máquinas e equipamentos no valor de R$
8.225,35, por falta de comprovação da respectiva natureza;
5. glosa de despesa com juros no valor de R$ 10.174,64, por falta de comprovação
da respectiva natureza.
Arrendamento “Fazendas Jamaica, Girassol, São João e Arrendamento TO”:
1. glosa de R$ 121.434,22, correspondente à diferença entre as despesas
escrituradas e as declaradas pelo fiscalizado.
Impugnação
Inconformada, a Autuada apresentou impugnação, trazendo de relevante para a
solução da presente controvérsia o disposto na sequência (processo digital, fls. 3.267 a 3.308):
1. Aduz a nulidade da autuação, em suas palavras, por suposto vício de
fundamentação, eis que baseado em situações fáticas de outro contribuinte.
2. Discorrendo acerca das referidas despesas, alega a improcedência das glosas
efetuadas, sob o pressuposto de que a documentação apresentada provou a natureza dos
respectivos dispêndios.
3. Tocante às glosas referentes aos arrendamentos “RO Frederico 100%” e “PA
Frederico 100%”, traz as seguintes ponderações:
3.1. glosa de despesa com arrendamento escrituradas indevidamente:
a. Manifesta que, amparado no princípio da verdade material, referidas despesas
devem ser tidas como comprovadas, já que, de imediato, iniciou a retificação da escrituração tida
por equivocada.
b. Defende tratar-se de despesas com aquisição de gado, inclusive, tendo parcela
aceita pela fiscalização na correspondente rubrica.
Fl. 5057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.911 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722792/2014-71
4
c. No seu entender, parte do referido dispêndio restou glosada em duplicidade - na
presente rubrica e na da “aquisição de gado”, quanto à parcela ali também glosada.
d. Por fim, pugna pela conversão do reportado julgamento em diligência, para
confirmação da retificação efetuada.
3.2. glosa de despesa com arrendamento não comprovada:
a. Aduz tratar-se de ajustes decorrentes da efetiva utilização das terras arrendadas,
seja pela metragem ou quantidade de gado superiores às anteriormente contratadas.
b. No seu entendimento, segundo o art. 61, § 5o, do RIR, de 1999 e o art. 6o da IN
SRF no 83, de 2001, dita documentação é hábil e idônea para comprovar referida despesa, ainda
que produzida internamente e os “comprovantes de depósito bancário” não identifiquem a
natureza da respectiva operação.
c. Ressalta que referidos documentos deverão ser aceitos, como o foram o
“contrato de arrendamento” e a “carta de cessão de crédito”, comprovando o dispêndio de R$
8.400,00.
d. Transcreve precedentes jurisprudenciais perfilhados à sua pretensão.
3.3. Novas despesas com arrendamento apresentadas:
a. Postula pelo reconhecimento da dedutibilidade das despesas cujos direitos
creditórios foram repassados a terceiros (conhecimento de transporte e arredamento), em suas
palavras, porque são essenciais à exploração da respectiva atividade.
3.4. glosa de despesa com compra de gado não comprovada:
a. Entende que a documentação apresentada, referente às fazendas nos Estados de
Rondônia e no Pará, é hábil e idônea para comprovar a parcela do dispêndio não reconhecida na
referida rubrica.
b. Patrocina que as “notas fiscais, pagamentos e os demais documentos”
apresentados comprovam dita aquisição de gado, razão por que, ao seu ver, dita glosa baseia-se
em mera presunção, ferindo os princípios constitucionais da estrita legalidade e segurança
jurídica.
c. Assevera que deverá ser levada em conta a IN SRF no 83, de 2001, e não a
legislação estadual de Rondônia, desconsiderando os princípios da legalidade e segurança
jurídica.
d. Ressalta que a fiscalização desqualificou a documentação apresentada, ao ser
ver, por mera presunção.
4. Tocante às glosas referentes à não comprovação de despesas da Fazenda São
João, apresenta as seguintes ponderações:
4.1. glosa de despesas com ração e compra de gado:
Fl. 5058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.911 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722792/2014-71
5
a. Manifesta que os documentos internos são hábeis para comprovar referidos
dispêndios, conforme IN SRF no 83/01.
4.2. glosa de despesas com conservação de instalações pecuárias:
a. Afirma que a documentação apresentada comprova plenamente ditas despesas,
especialmente as do “Item B”, no valor de R$ 23.886,86.
4.3. glosa de despesas com Locação de Máquinas/Equipamentos e juros:
a. Ratifica que a documentação apresentada é suficiente para comprovar referidas
despesas, conforme In SRF no 83/01.
5. Tocante às glosas referentes às Fazendas Jamaica, Girassol, São João e
Arrendamento TO:
5.1. Diferença entre o total de despesas escrituradas e as constantes da
declaração de IRPF:
a. Reconhece que alguns valores foram escriturados a menor nos livros contábeis,
mas referido erro material será objeto de retificação.
b. Ressalta aqui aplicável o mesmo raciocínio do visto no subtópico 3.1.
.Julgamento de Primeira Instância
A 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
(DRJ/SPO) julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 4.805 a 4.866):
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As posições doutrinárias, assim como as decisões administrativas e judiciais que
não se enquadram dentre as hipóteses que vinculam a administração tributária
não são consideradas fontes do direito tributário em função de sua subordinação
estrita ao princípio da legalidade.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A apreciação de questionamentos relacionados a inconstitucionalidade e
ilegalidade de disposições que integram a legislação tributária não é de
competência da autoridade administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
LANÇAMENTO FISCAL. NULIDADE
As argüições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses previstas
na lei para a sua ocorrência. Sendo os atos e termos lavrados por pessoa
competente, os despachos e decisões proferidas por autoridade competente e
não existindo preterição do direito de defesa, fica afastada a hipótese de
nulidade.
OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE RURAL.
Fl. 5059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.911 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722792/2014-71
6
Confirmado o recebimento de receitas decorrentes da atividade rural em valor
inferior ao verificado no procedimento fiscal, retifica-se a omissão apurada pela
autoridade lançadora.
DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL NÃO COMPROVADAS.
Revelam-se regulares as glosas de despesas pleiteadas da atividade rural quando
o contribuinte não consegue comprovar por documentos legais hábeis e idôneos a
vinculação de tais despesas com as atividades rurais exploradas.
PROVA DOCUMENTAL. APRESENTAÇÃO POSTERIOR.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não
podendo a impugnante apresentá-la em momento posterior, salvo se
demonstrado motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DESACOMPANHADA DE PROVA.
Cabe aa impugnante trazer juntamente com suas alegações impugnatórias todos
os documentos que dêem a elas força probante.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Em estando presentes nos autos do processo os elementos necessários e
suficientes ao julgamento da lide estabelecida, prescindíveis são as diligências e
perícias requeridas pelo contribuinte, cabendo a autoridade julgadora indeferi-las.
Impugnação Improcedente
(destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentos apresentados na impugnação (processo digital, fls. 4.876 a 4.919).
Contrarrazões ao Recurso Voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 03/05/2021
(processo digital, fl. 4.872), e a peça recursal foi interposta em 01/06/2021 (processo digital, fl.
4.874), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
Fl. 5060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.911 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722792/2014-71
7
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.

Preliminares
Nulidade do lançamento
Registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração Pública, pelo qual se
verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo Código, trata-se de
atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de responsabilidade funcional em
caso de descumprimento, pois a autoridade não deve e nem pode fazer juízo valorativo acerca da
oportunidade e conveniência da respectiva autuação. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento do Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, porque há vício de fundamentação, sob o pressuposto de que
a fiscalização “tomou como base situações fáticas de outro contribuinte”. Afinal, consoante se
discorrerá no mérito, foi glosada despesa da atividade rural em face dos condomínios, aí não se
incluindo particularidades de seus condôminos.
Com efeito, entendo que o auto de infração contém todos os requisitos legais
estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal,
trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos I a VI, especialmente
aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla defesa do autuado.
Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
Fl. 5061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.911 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722792/2014-71
8
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o Contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar documentos e esclarecimentos relativos aos fatos geradores
sob apreciação (Termo de Início Procedimento Fiscal, Contatação e Intimações subsequentes).
Logo, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos esclarecimentos
disponibilizados pelo Recorrente, a Autoridade Fiscal formou sua convicção, o que não poderia ser
diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN (processo digital, fls. 2 e seguintes).
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa. É o que se observa no “Auto de Infração” e “Termo de Verificação Fiscal”,
em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e
da legalidade (processo digital, fls. 3.215 a 3.260).
Tanto é verdade, que o Interessado refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, a teor de sua contestação e documentação a ela anexada. Nesse
sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância,
discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso III do art. 16
do Decreto no 70.235/72. Logo, não restaram dúvidas de que o Sujeito Passivo compreendeu
perfeitamente do que se tratava a exigência, como e perante a quem se defender.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao sujeito
passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse forma
diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Como se vê, a cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). É o que se infere dos comandos vistos na Constituição Federal, de 1988, art. 5o, inciso
LV, e Decreto no 70.235, de 1972, art. 14, nestes termos:
Fl. 5062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.911 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722792/2014-71
9
CF, de 1988:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes;
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Por conseguinte, dada a ausência da litigância durante o procedimento fiscal, os
remédios jurídicos da ampla defesa e do contraditório se mostram inaplicáveis antes da autuação
e respectiva impugnação tempestiva.
Noutra seara, a nulidade de autuação transcorrerá tão somente quando lavrada
por autoridade incompetente (ato nulo), o que não afasta sua suposta anulação quando motivada
pelo descumprimento dos requisito legais e específicos, conforme o caso, traduzidos em vícios
materiais e formais (ato anulável).
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição do Recorrente, eis que o auto de infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art.
59, do mesmo Decreto.
Nestes termos, já que o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses
de ato nulo ou anulável, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de
invalidar o procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão preliminar não
pode prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Mérito
DESPESAS COM COMPRA DE GADO - Item C1.4 do Termo de Verificação Fiscal
Tratando-se de comprovação da mesma despesa, adoto a decisão definitiva
prolatada pela Primeira Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife
(PE) - Acórdão no 11-59.445, sessão de 27 de março de 2018 - juntado aos autos com o recurso
voluntário, afastando parcialmente dita glosa, nestes termos (processo digital, fls. 5.040 e 5.041).
237. A glosa de R$ 4.760.385,58 de DESPESAS DE COMPRA DE GADO dos
arrendamentos "RO FREDERICO 100%" e "PA FREDERICO 100%" foi obtida pela
diferença entre o total de despesas de compra de gado escrituradas e o total de
comprovantes
apresentados
e
aceitos
após diversas
intimações
para
Fl. 5063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.911 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722792/2014-71
10
apresentação de documentação e/ou comprovação dos pagamentos das
despesas.
238. Foi salientado que o interessado efetuou inúmeras alterações de
lançamentos nas contas COMPRA DE GADO dos livros dos arrendamentos "RO
FREDERICO 100%" e "PA FREDERICO 100%" durante o procedimento fiscal, que
em alguns comprovantes de depósito não aceitos consta como favorecido o
próprio depositante ou outro favorecido diverso do informado na
escrituração/documento interno e que o suposto emitente de determinadas
notas fiscais apresentadas negou a emissão das mesmas afirmando que as elas
haviam sido canceladas por terem sido extraviadas com registro de boletim de
ocorrência.
239. O interessado refere que, a partir os documentos anexos à impugnação,
todas as despesas glosadas pela Fiscalização foram efetivamente incorridas pelo
impugnante na aquisição de gado. Apresentou documentos reunidos em Docs 8 A
e 8 B.
240. Analisando-se a documentação apresentadas pelo contribuinte (fls.
3413/3653) e confrontando-a com as comprovações já aceitas pela fiscalização,
verifica-se que determinados documentos apresentados (Notas Fiscais)
comprovam despesas anteriormente glosadas pela Fiscalização no montante de
R$ 2.672.449,35, valor esse que deve ser excluído da glosa efetuada de R$
4.760.385,58. Assinalamos que documentos internos produzidos pelo próprio
contribuinte não são hábeis e idôneos para comprovar a natureza da despesa e
comprovantes de depósito/transferência bancários não permitem identificar a
natureza da despesa.
241. De todo o exposto, a glosa de valores de DESPESAS DE COMPRA DE GADO
dos arrendamentos "RO FREDERICO 100%" e "PA FREDERICO 100%" passa a ser
R$ 2.087.936,23 (4.760.385,58 - 2.672.449,35). A análise detalhada de cada
documento, devido ao seu grande número, foi apresentada na forma de Anexo I
deste Acórdão.
Face ao exposto, dita glosa deverá ser reduzida de R$ 4.760.385,58 para R$
2.087.936,23.
Demais infrações apurada
Fundamentos da decisão de origem
O art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
faculta o relator fundamentar seu voto mediante os fundamentos da decisão recorrida, bastando
registrar dita pretensão, nestes termos:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
Fl. 5064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.911 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722792/2014-71
11
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Nessa perspectiva, tratando-se de matéria fática (prova processual) e o Sujeito
Passivo basicamente tendo reiterado os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse
afastar minha concordância com os fundamentos do Colegiado de origem, amparado no
reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do
julgamento a quo, de onde transcrevo os seguintes excertos (processo digital, fls. 4.848 a 1.947).
Da Juntada de Novos documentos
Verifica-se que a contribuinte, por meio do requerimento apresentado em
27/02/2015, solicita a juntada dos novos livros contábeis do Arrendamento PA e
Arrendamento RO.
Primeiramente cumpre recordar que o Decreto no 70.235/1972, regulamentando
a regra contida no Código Tributário Nacional, estabeleceu que o início do
procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos
anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas em seu art. 7o, § 1o, verbis:
Art. 7o. O procedimento fiscal tem início com:
I -o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado
o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III- começo do despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1o. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
Compulsando os autos, verifica-se que a contribuinte foi devidamente cientificado
do início da fiscalização em 07/02/2013, data em que perdeu a espontaneidade.
Por seu turno, o Decreto no 7.574, de 29/09/2011, dispõe no § 4o do art. 57 que a
prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito da
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fiquem
comprovadas determinadas situações conforme abaixo transcrito:
Art. 57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a
redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196, de 2005,
art. 113):
Fl. 5065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.911 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722792/2014-71
12
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
a impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
I - fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
II - refira-se a fato ou a direito superveniente; ou III - destine-se a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o Considera-se motivo de força maior o fato necessário, cujos efeitos não era
possível evitar ou impedir (Lei no 10.406, de 2002, art. 393).
§ 6o A juntada de documentos depois de apresentada a impugnação deverá ser
requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas no § 4o.
(...)
Dessa forma, em virtude da busca da verdade material, os documentos
apresentados serão analisados no sentido de se verificar se são aptos a completar
os documentos anteriormente apresentados e não no sentido de retificação da
escrita fiscal já apresentada e analisada quando do procedimento fiscalizatório,
pois a espontaneidade da contribuinte ficou excluída com a ciência do início do
procedimento fiscal.
Cumpre, ainda, recordar que a legislação que rege a tributação da atividade rural,
em especial os dispositivos que tratam das despesas dedutíveis e sua
comprovação.
O art. 18 da Lei no 9.250, de 26/12/1995, abaixo transcrito em parte, estabelece
que a veracidade das despesas escrituradas no Livro Caixa deve ser comprovada
mediante documentação idônea que identifique o adquirente ou beneficiário, o
valor e a data da operação.
Art. 18. O resultado da exploração da atividade rural apurado pelas pessoas
físicas, a partir do ano-calendário de 1996, será apurado mediante escrituração do
Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os
investimentos e demais valores que integram a atividade.
§ 1o A contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em
seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição.
(...)
O Decreto no 3.000, de 26/03/1999, ao regulamentar o imposto de renda,
confirmou no art. 60, § 1o, a mesma determinação do estabelecido no dispositivo
acima transcrito.
Fl. 5066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.911 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722792/2014-71
13
Por seu turno, a Instrução Normativa SRF no 83, de 11/10/2001, que dispõe sobre
a tributação dos resultados da atividade rural das pessoas físicas, estabelece.
(...)
Art. 7o Considera-se despesa de custeio aquela necessária à percepção dos
rendimentos da atividade rural e à manutenção da fonte pagadora, relacionada
com a natureza das atividades rurais exercidas.
Art. 8o Considera-se investimento a aplicação de recursos financeiros, durante o
ano-calendário, que visem ao desenvolvimento da atividade rural, à expansão da
produção e da melhoria da produtividade, realizados com:
(...)
Art. 10. As despesas de custeio e os investimentos são comprovados mediante
documentos idôneos, tais como nota fiscal, fatura, recibo, contrato de prestação
de serviços, laudo de vistoria de órgão financiador e folha de pagamento de
empregados, identificando adequadamente a destinação dos recursos.
Parágrafo único. A Nota Fiscal Simplificada e o Cupom de Máquina Registradora,
quando identificarem o destinatário das mercadorias ou produtos, são
documentos hábeis para comprovar despesas efetuadas pelas pessoas físicas na
apuração do resultado da atividade rural.
Da leitura dos artigos, verifica-se que, independentemente de determinado gasto
se enquadrar como despesa de custeio ou como investimento, será ele dedutível
caso atenda aos seguintes requisitos: a) deve estar relacionada com a atividade
exercida; b) deve ser efetivamente realizada no decurso do ano-calendário
correspondente ao exercício da declaração; c) deve ser necessária à percepção do
rendimento e à manutenção da fonte produtora; d) deve estar comprovada com
documentação idônea que comprove a natureza da despesa para que se confirme
que esta foi necessária à percepção dos rendimentos da atividade rural e à
manutenção da fonte pagadora, relacionada com a natureza das atividades rurais
exercidas.
Resta claro que a legislação, ao especificar expressamente que as despesas
dedutíveis devem ter estrita conexão com a manutenção da respectiva fonte
produtora dos rendimentos sujeitos à incidência de imposto e, ao condicionar
essas deduções à comprovação mediante documentação idônea, objetiva vedar a
utilização de critérios subjetivos para o cálculo do tributo devido e, em
conseqüência, afastar qualquer possibilidade de liberalidade ou poder
discricionário na dedução.
Cumpre, ainda, recordar que o julgamento de processos sobre a aplicação da
legislação referente a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil
compete em primeira instância às Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento e que a autoridade julgadora formará livremente sua convicção na
Fl. 5067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.911 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722792/2014-71
14
apreciação das alegações apresentadas pela impugnante e nas provas trazidas ao
processo.
Feitas essas considerações iniciais, passa-se à análise das razões e documentos
apresentados pela contribuinte.
[...]
1)Das despesas escrituradas indevidamente (Item C1.1. do Termo de Verificação
Fiscal)
Primeiramente, cumpre recordar que, segundo o TVF, a glosa no valor total de R$
6.444.801,99 foi efetuada com base em informações passadas pelo Sr. Fred [xxx]
e pela contribuinte aqui fiscalizada no sentido de que corresponde a valores
indevidamente lançados na conta arrendamento, referente às atividades rurais
exploradas por ela conjuntamente com o Sr. Frederico. Segundo o Sr. Frederico
Queiroz dizem respeito a compra de gado e "depósitos de parcela de
conhecimento".
Assinale-se também que o TVF expõe que nos itens seguintes trataria dos novos
lançamentos de despesas de arrendamento e compras de gado apresentadas pelo
Sr. Fred [xxx] e pela contribuinte em análise em substituição aos lançamentos
equivocados.
Em sua defesa, a contribuinte restringe-se a apresentar questionamentos e
afirmar: "... ao glosar duas vezes a mesma despesa, a D. fiscalização adota uma
postura exclusivamente arrecadatória e em completo desacordo com os mais
basilares princípios da administração pública. Tal violação não pode ser admitida
por esta E. Delegacia de Julgamento, de forma que se pugna pelo pronto
cancelamento desta acusação, bem como sua retirada do auto de infração em
epigrafe.".
Tratando especificamente do tema "Despesas com Arrendamentos Escrituradas
Indevidamente" cabe concluir que está correta a glosa do valor total de R$
6.444.801,99, pois segundo a própria contribuinte foram escrituradas
erradamente como despesas de arrendamento nos livros dos arrendamentos "RO
FREDERICO 100%" e "PA FREDERICO 100%".
2) Das despesas para as quais não foi apresentada documentação
comprobatória (Item C 1.2. do Termo de Verificação Fiscal)
Quanto a essas glosas, cumpre recordar que segundo o TVF Sr. Fred [xxx]
apresentou em 02/04/2013, 17/06/2013 e 01/08/2013 respostas às intimações.
Nas respostas trouxe algumas cópias de contratos de arrendamento, tendo
informado, entre outras coisas, que "A entrega de algum contrato ausente será
feita no próximo envio de documentos", "o residual será enviado no próximo
contato", as despesas de ARRENDAMENTO de Gustavo [...] não possuem contrato
escrito sendo "CONTRATO VERBAL" e que os lançamentos por ele informados em
resposta anterior foram efetuados indevidamente.
Fl. 5068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.911 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722792/2014-71
15
Desse modo, passados mais de 1 ano da primeira intimação, foram glosadas
despesas de arrendamentos, no montante total de RS 44.471.09. para as quais
não foram apresentados documentos hábeis e idôneos referentes aos
arrendamentos "RO FREDERICO 100%" e "PA FREDERICO 100%".
Em sua defesa a impugnante alega que as despesas glosadas decorrem do ajuste
de valores em razão da utilização efetiva de terras arrendadas em metragem
superior àquela inicialmente acordada ou, ainda, pela verificação de cabeças de
gado nas terras arrendadas em quantidade superior à originalmente contratada.
Como prova, refere que apresentou em 02/07/2014 (i) relatórios internos
registrando a natureza e os destinatários de tais despesas; e (ii) comprovantes de
depósitos, realizados pela impugnante, em favor dos beneficiários destacados,
que entende como documentos hábeis e idôneos para fins de comprovação de
despesas por serem "documentos usualmente utilizados nessas atividades".
Cabe aqui recordar que em diversas oportunidades a própria interessada
manifestou ter cometido equívocos em suas escriturações e em informações
apresentadas em sua DIRPF. conforme exposto no TVF e na Impugnação. Cumpre,
igualmente, recordar que a fiscalização apurou escrituração de despesas
referentes a notas fiscais que foram negadas pelo suposto emitente.
Abaixo apresentamos alguns trechos do TVF onde são expostas informações sobre
equívocos verificados pela fiscalização:
- fls. 4/40 do TVF:
Obs: Do confronto dos dados constantes nos Livros Diário dos arrendamentos
FAZENDA JAMAICA, FAZENDA GIRASOL, ARRENDAMENTOS – TO e FAZENDA SÃO
JOÃO e dos valores de receitas e despesas mensais do arrendamento “ANTONIO
VILELA DE QUEIROZ”, constantes na Planilha de nome “RESULTADO ARRENDAM
FREDERICO”, foram verificadas enormes diferenças, as quais foram comunicadas
ao Sr. Frederico. Sendo informado pelo mesmo que o Livro Diário referente a
FAZENDA SÃO JOÃO, entregue juntamente com a resposta datada em
26/04/2013, continha erros, e que seria entregue novo Livro referente a tal
arrendamento posteriormente.
- fls. 5/40 do TVF:
Referente aos contratos de Arrendamentos, dos arrendamentos “RO FREDERICO
100%” e “PA FREDERICO 100%” requisitados, foi informado pelo Sr. Fred [xxx]: “...,
sendo que algumas destas despesas não fizeram parte deste atendimento, pois
foram lançadas nesta conta indevidamente por desacerto.” “Sendo assim, os
valores que não foram atendidos são pertencentes a conta de despesas com
compra de gado conforme descrição abaixo e conforme comprovantes:”.
- fls. 5/40 do TVF:
Ainda referente as despesas de Arrendamento foi informado pelo Sr. Fred [xxx]:
“Destes R$ 6.434.089,59, somente R$ 1.809.819,11 pertencem a conta de
Fl. 5069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.911 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722792/2014-71
16
despesas com ARRENDAMENTOS que seguem agora lançados de forma
especificada conforme planilha abaixo sendo que os contratos referentes a estes
já foram enviados anteriormente;” Foram ainda apresentados novos lançamentos
referentes a Despesas com Arrendamentos os quais foram considerados por esta
auditoria como "NOVAS DESPESAS COM ARRENDAMENTOS APRESENTADAS" e
foram analisadas segundo a apresentação ou não de documentação
comprobatória das mesmas.
Ainda referente as despesas com Arrendamento foi informado que o restante de
R$ 4.624.270,78 serão discriminados na compra de gado.
Com relação aos lançamentos de Compra de Gado dos arrendamentos "RO
FREDERICO 100%" e TA FREDERICO 100%" foram realizadas as seguintes
alterações pelo Sr. Frederico:
• Foi excluído o lançamento de despesa de COMPRA DE GADO, abaixo descrito, e
refeito conforme novos lançamentos constantes no Doc 2 da referida resposta;
Outros lançamentos que foram anteriormente realizados como despesas de
ARRENDAMENTO foram agora refeitos como lançamento de COMPRA DE GADO
conforme Docs 3 e 4;
[...]
Logo, continua prevalecendo a seguinte conclusão da fiscalização:
Dentre a documentação comprobatória apresentada pelo Sr. Frederico e pela
contribuinte aqui fiscalizada temos que a Natureza da Despesa só consta em
documentos internos, emitidos pelo próprio Sr. Frederico e/ou condomínio (como
afirmado pelo próprio contribuinte no trecho acima destacado), os quais não
podem ser considerados documentos hábeis e idôneos para comprovação da
Natureza de tal despesa. Por outro lado, os Comprovantes de depósitos bancários,
mesmo sendo uma documentação hábil e idônea, não nos permite identificar a
Natureza da Despesa.
Portanto, como a documentação hábil e idônea apresentada pelo Sr. Frederico e
pela contribuinte aqui fiscalizada não nos permite identificar a Natureza da
despesa, para verificação se as mesmas são necessárias a percepção dos
rendimentos e à manutenção da fonte produtora, bem como estejam relacionadas
à natureza da atividade exercida, não aceitaremos as despesas da atividade rural
num total de R$ 36.071,09 (44.471,09 – 8.400,00) nos livros dos arrendamentos
“RO FREDERICO 100%” e “PA FREDERICO 100%”.
3 — Novas despesas de arrendamento apresentadas escrituradas (Item C1.3 do
Termo de Verificação Fiscal)
Recordamos que o TVF refere que como o Sr. Frederico e a contribuinte aqui
fiscalizada apresentaram um total de R$ 1.809.819,11 de NOVAS DESPESAS DE
ARRENDAMENTO e não foram aceitas um total de R$ 24.512,54 (20.089,67 +
153.422,87 – 100.000,00 – 49.000,00), pelos motivos abaixo expostos, foram
Fl. 5070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.911 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722792/2014-71
17
aceitas um montante de R$ 1.785.306,57 (1.809.819,11 – 24.512,54) de NOVAS
DESPESAS DE ARRENDAMENTO da atividade rural nos livros dos arrendamentos
“RO FREDERICO 100%” e “PA FREDERICO 100%”.
Apresenta-se resumo dos motivos que justificaram a glosa pela fiscalização:
1 - o próprio contribuinte informou que os lançamentos das despesas que
compuseram esse montante foram efetuados indevidamente;
2 - Dentre a documentação comprobatória apresentada pelo Sr. Frederico temos
que a Natureza da Despesa só consta em documentos internos, emitidos pelo
próprio Sr. Frederico, os quais não podem ser considerados documentos hábeis e
idôneos para comprovação da Natureza de tal despesa. Por outro lado, os
Comprovantes de depósitos bancários, mesmo sendo uma documentação hábil e
idônea, não nos permite identificar a Natureza da Despesa.
A impugnante refere que os pagamentos dizem respeito a despesas de
conhecimento de transportes de mercadorias aos clientes e despesas com
arrendamento de terras que tiveram os direitos creditórios repassados a
terceiros. Afirmou que a cessão de créditos não altera a natureza da despesa pois
independentemente do beneficiário da transferência, ela incorreu em despesas
de arrendamento, como evidenciado pelos contratos disponibilizados, pelos
comprovantes de depósito e pelos controles gerenciais apresentados.
Contudo, verifica-se que conforme o TVF (fls.18/40), na documentação
apresentada pela contribuinte aqui fiscalizada constam contratos de
arrendamento bem como carta de cessão de credito, o que comprova as despesas
de R$ 100.000,00 [...] as quais foram aceitas. Para as demais despesas glosadas
não foram apresentadas novas documentações pela contribuinte aqui fiscalizada,
situação mantida com a impugnação, sendo, portanto, mantidas as glosas
efetuadas.
[...]
5 - Despesas do arrendamento São João
5.1 - Despesas com rações (item C2.1 do Termo de Verificação Fiscal)
O TVF refere que houve glosas relativas a valores contabilizados a maior, segundo
informações da própria interessada e do Sr. Frederico, comprovada mediante
análise das notas fiscais apresentadas e as despesas de “RAÇÕES” da atividade
rural no livro do arrendamento FAZENDA SÃO JOÃO. A glosa relacionada neste
item foi de R$ 279.759,39 (R$275.269,32 + R$4.490,00).
[...]
Por seu turno, na impugnação, a contribuinte assinalou que a documentação
apresentada: (i) relatórios internos gerenciais, nos quais é possível auferir os
destinatários de cada pagamento e (ii) notas fiscais de compra que atestavam, de
uma vez por todas, a sua natureza de despesas necessárias para a consecução de
suas atividades econômicas, devem ser reconhecidos como documentos hábeis e
Fl. 5071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.911 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722792/2014-71
18
idôneos para os fins pretendidos, conforme previsão expressa da IN SRF n° 83/01,
reiterando que a legislação em vigor não exige para comprovação à apresentação
de notas fiscais.
Não obstante, a contribuinte cumpre o ônus da prova que a legislação lhe atribui,
quando traz afirmações que suas despesas são passíveis de dedução da base
tributária. E tal demonstração, está, por vezes, associada a uma conciliação entre
registros contábeis e documentos que respaldem tais registros. Assim, para
comprovar a existência de uma despesa vinculado a um registro contábil, não
basta apresentar o registro, mas também indicar, de forma específica, que
documentos estão associados a que registros; ainda mais quando a natureza da
operação escriturada/documentada for importante para a caracterização ou não
da ocorrência da despesa, devendo a descrição da operação constante dos
registros e documentos comprobatórios seja clara e possibilitem a perfeita
caracterização do negócio.
Em particular em relação a apresentação de notas fiscais, como visto no tópico
anterior, não pode ser dispensada, nem substituída para comprovar a
dedubilidade das despesas com a compra de rações para fins tributários, devendo
ser mantida a glosa fiscal.
5.2 - Despesas com compra de gado (Item C2.2 do Termo de Verificação Fiscal)
A fiscalização glosou um total de R$ 2.282.791,35, com base nas seguintes
alegações:
• Documentos internos, emitidos pelo próprio Sr. Frederico/condomínio, os quais
não podem ser considerados documentos hábeis e idôneos para comprovação da
Natureza de tais despesas. Por outro lado, os Comprovantes de pagamentos a
fornecedores, mesmo sendo uma documentação hábil e idônea, não nos permite
identificar a Natureza da Despesa.
• Notas Fiscais Eletrônicas (NFE) de Entrada (Transporte/Transito conforme
descrito nos campos informações complementares das NFEs) de Soja em Grãos
emitidas por terceiros [...]
Por sua vez, a impugnante assinala que relatórios internos e respectivos
comprovantes de depósitos. que são documentos idôneos e usualmente
utilizados na atividade rural.
Contudo, pela análise da documentação apresentada pela interessado (relatório
com valores e histórico dos lançamentos; documentos internos produzidos pelo
própria interessada; documentos referente a pagamentos bancários; pesquisas
referentes a situação cadastral de contribuintes), verifica-se que não foram
apresentados documentos hábeis e idôneos que permitam identificar a natureza
de cada despesa escriturada para que se confirme que as mesmas são necessárias
à percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte produtora, bem como
estejam relacionadas à natureza da atividade exercida pela contribuinte.
Fl. 5072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.911 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722792/2014-71
19
Reafirme-se que documentos produzidos pelos próprios interessados não podem
ser considerados hábeis e idôneos para a comprovação da natureza da despesa
incorrida e os comprovantes de pagamentos a fornecedores não permitem
comprovar a natureza das despesas. Portanto, a glosa deve ser mantida.
5.3 - Despesas pecuárias com conservação de instalações arrendamento
Fazenda São João (Item C2.3 do Termo de Verificação Fiscal)
Conforme o TVF. foi glosado um valor total de RS 91.395,36, conforme segue:
[...]
Assim, a fiscalização refez o cálculo da glosa para os R$ 91.395,36 (15.169,78 +
23.886,86 + 70.338,72 – 18.000,00).
Por sua vez, a contribuinte impugna o lançamento clamando que, com base nos
argumentos apresentados nos tópicos anteriores, nos documentos anteriormente
apresentados à fiscalização, e nas demais escriturações contábeis do contribuinte,
resta clara a regularidade da dedução das despesas aqui tratadas da base de
cálculo do IRPF.
Especialmente quanto às despesas de RS 23.886.86, há também comprovantes
bancários que, analisados em conjunto com os demais documentos, reforçam a
comprovação das referidas despesas. Neste caso, portanto, torna-se evidente (i) a
natureza das despesas incorridas, com base nos registros internos; e (ii) a
ocorrência de tais despesas, com base nos comprovantes bancários, porém, de
forma indevida, a fiscalização presumiu que tais despesas não estavam
comprovadas.
Não obstante, analisando-se a documentação apresentada, verifica-se que os
documentos relacionados a glosa de R$ 23.886.86 não são suficientes para
demonstrar de forma hábil e idônea a natureza da despesa, pois correspondem a
documentação bancária onde não consta a que se refere o pagamento (natureza).
Para o valor de R$ 70.338.72, a fiscalização já acatou com base nos documentos
apresentados o montante de R$ 18.000,00, não havendo justificativas para alterar
a glosa resultante. Como também, as razões da contribuinte não induzem a crer
ser indevida a glosa de 15.169,78. Logo, a glosa de R$ 91.395,36; deve ser
mantida na integralidade.
5.4 - Despesas com locação de máquinas e equipamentos do arrendamento
Fazenda São João (Item C2.4 do Termo de Verificação Fiscal)
Segundo o TVF foi glosado um total de R$ 435.203,55 a título de despesas de
"LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS" devido ao fato de a natureza da
despesa só constar em documentos internos, emitidos pela própria contribuinte,
que não podem ser considerados hábeis e idôneos para fins de comprovação, e a
documentação hábil e idônea não permitir a identificação da natureza da
despesa, condição necessária para a comprovação de sua dedutibilidade.
A interessada expressa que a documentação apresentada atende à legislação.
Fl. 5073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.911 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722792/2014-71
20
Ocorre que a glosa de R$ 435.203,55 deve permanecer. Não foi trazido aos autos
elementos novos capazes de comprovar que a natureza da despesa é necessária
para o desenvolvimento da atividade rural. Analisando-se a documentação
apresentada pela contribuinte, verifica-se que esse apresentou documentos
internos e comprovantes de pagamentos. Como assinalado pela fiscalização, a
natureza da despesa só consta em documentos internos, emitidos pelo próprio Sr.
Frederico, que não podem ser considerados hábeis e idôneos para fins de
comprovação, e a documentação hábil e idônea não permite a identificação da
natureza da despesa, condição necessária para a comprovação de sua
dedutibilidade.
5.5 - Despesas com juros financeiros bancários do arrendamento Fazenda São
João (Item C2.5 do Termo de Verificação Fiscal)
Segundo o TVF, inicialmente foi calculado a glosa no valor total de R$ 681.736,28.
Contudo, a interessada apresentou algumas Cédulas de Créditos Bancários e
Cédulas Rurais Pignoratícias, o que levou a fiscalização a considerar que a
impugnante pagou um total de R$ 143.395,68 com despesas de JUROS
FINANCEIROS BANCÁRIOS, porém, escriturou um total de R$ 681.736,28, restando
glosado um montante de R$ 538.340,60 (681.736,28 – 143.395,68). Informa ainda
que para a comprovação da citada escrituração a maior, foram apresentados
documentos internos emitidos pelo próprio Sr. Frederico/condomínio, os quais
não podem ser considerados documentos hábeis e idôneos para comprovação da
natureza de tais despesas.
Por sua vez, a impugnante refere que os registros do crédito e disponibilização
financeira resultante dos empréstimos (Títulos de Crédito Rural) são efetuados
em nome de um produtor e os valores utilizados na propriedade. Os participantes
da atividade, inclusive a impugnante, arcam com o pagamento dos juros
proporcionalmente.
Todavia, como assinalado no TVF, os documentos apresentados pela contribuinte,
verifica-se que não provam o efetivo pagamento dos juros. Dessa forma, a glosa
de R$ 538.340,60 deve permanecer.
6 - Infrações relativas a não comprovação de despesas - Fazenda Jamaica,
Fazenda Girassol, Arrendamento TO e Fazenda São João (Item C3 do Termo De
Verificação Fiscal)
Nesse item, em síntese, o TVF expõe que o total escriturado pela contribuinte
como despesas operacionais da atividade rural nos Livros dos arrendamentos
FAZENDA JAMAICA. FAZENDA GIRASSOL, ARRENDAMENTOS - TO e FAZENDA SÃO
JOÃO é menor que o valor utilizado em sua DIRPF 2010. Ou seja, a interessada
declarou em DIRPF despesas maiores que as escrituradas. Dessa forma a
fiscalização glosou o valor de R$ 6.425.090,80 da atividade rural dos
arrendamentos FAZENDA JAMAICA, FAZENDA GIRASSOL, ARRENDAMENTOS - TO
e FAZENDA SÃO JOÃO, por falta de escrituração/comprovação das mesmas.
Fl. 5074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.911 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722792/2014-71
21
Por sua vez, a contribuinte alega que "... em que pese alguns valores terem, por
meros erros materiais, sido escriturados a valor menor nos livros contábeis do
impugnante, fato é que tais valores não deixaram de ser considerados para fins de
apuração do IRPF, posto terem as correspondentes despesas sido efetivamente
efetuadas", reforça que "...esta informação será retificada em seus livros razão,
de forma a refletir contabilmente os valores reconhecidos como despesas de
atividade rural e submetidos à tributação pelo IRPF".
A interessada afirma que esta informação será retificada em seus livros razão, de
forma a refletir contabilmente os valores reconhecidos como despesas de
atividade rural e submetidos à tributação pelo IRPF. Solicita que caso o
julgamento ocorra antes que o impugnante possa apresentar tal documentação,
diligência para que a retificação desses valores possa ser assegurada pelas
autoridades fiscais.
Cabem lembrar que a espontaneidade da contribuinte ficou excluída com a
ciência do início do procedimento fiscal, não cabendo a retificação da escrita fiscal
já apresentada e analisada quando do procedimento fiscalizatório.
Em relação a solicitação de realização de diligências, a autoridade julgadora
administrativa, a teor do art. 18, Decreto no 70.235/1972, é facultado determinar,
de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou
perícias, quando entendê-las necessárias ao seu convencimento, devendo
indeferir as prescindíveis ao julgamento ou as impraticáveis.
Tal previsão legal, entretanto, não existe com o propósito de suprir o ônus da
prova colocado às partes, mas sim de elucidar questões pontuais mantidas
controversas mesmo em face dos documentos trazidos pelo
contribuinte/pleiteante. As diligências existem para resolver dúvidas acerca de
questão controversa originada da confrontação de elementos de prova trazidos
pelas partes, mas não para permitir que seja feito aquilo que a lei já impunha
como obrigação, desde a instauração do litígio, às partes componentes da relação
jurídica. Já as perícias existem para fins de que sejam dirimidas questões para as
quais exige-se conhecimento técnico especializado, ou seja, matéria impassível de
ser resolvida a partir do conhecimento das partes e do julgador.
Ocorre, entretanto, que não é este o caso que aqui se tem, pois não há dúvidas
em relação aos fatos colocados no relato da autoridade fiscal autuante, fatos que
foram apurados a partir dos elementos presentes nos autos.
Assim, com suporte no art. 18 e 28, Decreto no 70.235/1972, indefere-se o pedido
de diligência já que o presente julgamento prescinde de quaisquer informações
adicionais a serem produzidas.
Tendo em vista que a fiscalização verificou que a interessado declarou em DIRPF
despesas maiores que as escrituradas, a glosa no valor de R$ 6.425.090,80 deve
permanecer.
Fl. 5075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.911 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722792/2014-71
22
Nesse pressuposto, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta
carência de amparo legislativo.

Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada no recurso voluntário interposto e, no
mérito, dou-lhe parcial provimento, reduzindo a glosa da despesa com compra de gado - item C1.4
do TVF - de R$ 4.760.385,58 para R$ 2.087.936,23.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 5076
DF CARF MF
Original